Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016051-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (AGRAVANTE), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO COMINATÓRIO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE NULIDADE E DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO INDEFERIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO - DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da análise dos autos, entendo que as questões vertidas pelo Recorrente exigem instrução probatória, pois conforme o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT (ID. 14870052 – ação principal), o veículo está em nome do Agravado Gilberto Carlos de Oliveira, mas os documentos colacionados (ID. 14869821 e seguintes) não demonstram de forma cristalina que houve irregularidade na transferência do veículo ou conduta maliciosa da parte adversa.

Assim, necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, sendo temerário anular o negócio jurídico que, até prova contrária, é legítimo.

Por derradeiro, acrescento que o perigo de dano está evidente , tendo em vista que a transferência do veículo objeto da lide, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda e implica risco de prejuízo grave porse tratar de bem móvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016051-57.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Transferência de veículo c/c indenização c/c pedido cominatório de reintegração de posse
n.o 1027480-97.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o veículo objeto da demanda, qual seja: Chevrolet S-10, 2.8, LT 4X4 DD4A, 2014/2014, cor branca, chassi9BG148FK0FC410935, placas QBT-8518, era de propriedade do Sr. José Custódio da Silva, que faleceu em 12/01/2018.

Assevera que, em 11/05/2018, o Banco do Brasil S.A., nos autos do processo de Busca e Apreensão n.o 5378-74.2017.8.11.0028, deu baixa no gravame referente ao financiamento que fora contratado em nome do
falecido
.

Ressalta que o Agravado Gilberto, portando uma procuração outorgada pelo falecido, compareceu ao DETRAN-MT e requereu a transferência do veículo para seu nome. Na data de 08/05/2018, a autarquia estadual de trânsito autorizou a transferência do automóvel para o Recorrido.

Segue argumentando que o Inventariante só tomou conhecimento da transferência veicular em 18/05/2018, por meio de ofício expedido pelo DETRAN-MT.

Reafirma que são nulos os atos administrativos de transferência do veículo para o nome do Recorrido, o qual agiu de má-fé, pois sabia que a procuração

não tem validade

após o falecimento do outorgante
.

Por fim, destaca que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida estão demonstrados.

Forte nesses argumentos, requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, serem declarados nulos os atos administrativos de transferência do veículo objeto da demanda para o Agravado e, na sequência, seja determinada a restituição do automóvel ao Espólio Agravante. O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID. 101046466).

No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida
in limine
.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certidão de ID. 127156699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Espólio de
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Transferência de Veículo c/c Indenização c/c pedido cominatório de Reintegração de Posse em face dos Agravados
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e OUTROS
.

Em sua inaugural, o Agravante assevera que o Sr. José Custódio da Silva, falecido em 12/01/2018, era proprietário do veículo Chevrolet S-10, 2.8, LT 4X4 DD4A, 2014/2014, cor branca, chassi 9BG148FK0FC410935, placas QBT-8518, objeto da demanda.

Alega que foi autorizado pelo DETRAN/MT, em 08/05/2018, a transferência do veículo ao Agravado Gilberto Carlos de Oliveira, sem qualquer autorização judicial ou do responsável legal do espólio do falecido.

Afirma que a Ação de Busca e Apreensão n.o 5378-74.2017.811.0028, proposta pelo Banco do Brasil em face do Sr. José Custódio da Silva, tem como objeto o mesmo veículo desta demanda.

Aduz que na referida Ação foi realizada a habilitação do Espólio e informado ao Juízo o endereço que poderia ser encontrado o veículo, eis que estava na posse indevida do senhor Gilberto.

Por derradeiro, sustenta que o Banco do Brasil retirou a restrição de financiamento que estava em nome de
José Custódio da Silva
, o qual havia pago, segundo o documento do banco, 26 (vinte e seis) parcelas. Desse modo, alega que
Gilberto Carlos de Oliveira

compareceu ao DETRAN/MT e, após o falecimento, utilizou de uma procuração sem qualquer validade, que foi outorgada pelo falecido, e transferiu o veículo para seu nome.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar para declarar nula a transferência de propriedade do veículo, assim como indeferiu o pedido de reintegração de posse do bem, o que deu azo à interposição deste Agravo.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, entendo que as questões levantadas pelo Recorrente exigem a adequada instrução probatória, pois conforme o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT (ID. 14870052 – ação principal), verifico que, de fato, o veículo está no nome do Agravado Gilberto Carlos de Oliveira, contudo os documentos colacionados (ID. 14869821 e seguintes) não demonstram de forma cristalina que houve irregularidade na transferência do veículo ou conduta maliciosa da parte adversa.

Assim, torna-se necessária dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, sendo temerário anular o negócio jurídico que, até que prove o contrário, apresenta-se como legítimo.

Acrescento, ademais, que há perigo de dano para o Agravado, tendo em vista que a transferência do veículo objeto da lide, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda e implicará risco de prejuízo por se tratar de bem móvel, de fácil circulação comercial.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador e tampouco o mérito da causa.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – Tutela de urgência que possui caráter satisfativo e, portanto, efeitos irreversíveis (CPC/2015, art. 300, § 3o) – Indeferimento – Prudente, ademais, aguardar-se melhor elucidação quanto às questões a serem alegadas nos autos principais, que devem, ainda, ser amplamente enfrentadas pela instrução probatória e pela decisão definitiva da lide principal – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 22154758020208260000 SP 2215475-80.2020.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 28/09/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022